Tribunal: TJMT
Processo: 0000645-78.2018.8.11.0077
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000645-78.2018.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ROOSEVELTE ROMAN MALDONADO - CPF: 318.507.741-53 (APELADO), KACIA DE OLIVEIRA ALMEIDA MALDONADO - CPF: 883.926.781-68 (APELADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECORRENTE:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS / BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDA:
ROOSEVELTE ROMAN MALDONADO / KACIA DE OLIVEIRA ALMEIDA MALDONADO

EMENTA. DIREITO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. ENCARGOS LEGAIS. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI No 14.905/2024. RETRATAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, determinado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, em razão de possível dissonância entre o acórdão anteriormente proferido e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.368.

A controvérsia refere-se à forma de incidência dos encargos legais (correção monetária e juros moratórios) sobre valores devidos em razão de seguro prestamista vinculado a contrato de financiamento habitacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se é possível a cumulação de correção monetária e juros moratórios na forma separada, ou se deve ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC, conforme entendimento vinculante do STJ no Tema 1.368, até a vigência da Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão anteriormente proferido divergiu da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.368, ao admitir a aplicação conjunta de correção monetária e juros moratórios.

5. O entendimento atual do STJ determina a aplicação exclusiva da taxa SELIC às dívidas civis, por englobar, de forma unificada, correção monetária e juros de
mora, vedando-se a cumulação de outros índices até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024.

6. A partir de 30/08/2024, com a vigência da referida lei, aplica-se o IPCA para
correção monetária e a SELIC, deduzido
o índice de correção, para juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Juízo de retratação exercido. Acórdão anterior reformado parcialmente para determinar que, até 29/08/2024, os encargos legais incidam exclusivamente com base na taxa SELIC. A partir de 30/08/2024, aplica-se o IPCA para correção monetária e a SELIC para juros, com os ajustes legais.

Tese de julgamento:
“Até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, os encargos legais incidentes sobre dívidas de natureza civil devem ser calculados exclusivamente com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária ou juros moratórios. A partir da vigência da referida lei, aplica-se o IPCA para correção monetária e a SELIC para juros, deduzido o índice de correção.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.030, II;
927, III
; 1.040; Código Civil,
arts
.
389, parágrafo
único, e 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1.368;
REsp
2199164/PR, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 15/10/2025;
REsp
2211797-SC, Min. Humberto Martins, DJEN 13/11/2025;
AREsp
3037427-BA, Min. Raul Araújo, DJEN 05/11/2025;
REsp
2008426-PR, Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, DJEN 09/05/2025;
AgInt
no
AREsp
2594357-PB, Min. Maria Isabel
Gallotti
, DJEN 16/05/2025; Súmula 43/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão de determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça (ID. 334325873), que vislumbrou possível dissonância entre o acórdão anteriormente proferido (ID. 322512889) e o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.368 dos recursos repetitivos.

A controvérsia recursal gira em torno da obrigação securitária da BRASILSEG Companhia de Seguros, decorrente de contrato de seguro prestamista vinculado a financiamento habitacional firmado com o falecido
Roosevelte
Roman Maldonado, cuja cota parte (68,0685%) foi objeto de pedido de quitação proporcional, além da repetição de valores pagos indevidamente após o óbito.

O acórdão recorrido confirmou a sentença que reconheceu a validade da cobertura securitária na proporção mencionada, condenando os réus à restituição simples dos valores pagos indevidamente pelo espólio a partir do falecimento, bem como determinando que tais valores fossem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios.

Irresignada
, a parte ré interpôs Recurso Especial (ID. 327316877), sustentando, entre outros pontos, violação ao art. 406 do Código Civil, ao argumento de que, nos débitos de natureza civil, a incidência deve ocorrer exclusivamente pela taxa SELIC, por já englobar correção monetária e juros moratórios, conforme definido pelo STJ no Tema 1.368.

A Vice-Presidência, ao apreciar o recurso, reconheceu a plausibilidade da tese, determinando o retorno dos autos a esta Câmara, para eventual juízo de retratação, consoante previsto no art. 1.030, II, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RECORRENTE:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS / BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDA:
ROOSEVELTE ROMAN MALDONADO / KACIA DE OLIVEIRA ALMEIDA MALDONADO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do presente juízo de retratação.

Reitero que se trata de devolução dos autos a esta Câmara, por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal (ID. 334325873), nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, a fim de que se reanalise o acórdão proferido
sob ID
.
322512889
, à luz da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.368, que possui caráter vinculante, nos termos dos
arts
.
927, III, e 1.040
do CPC.

O acórdão anteriormente proferido deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por BRASILSEG Companhia de Seguros, mantendo a condenação à restituição simples dos valores pagos indevidamente pelo espólio do segurado após o óbito, com incidência de correção monetária e juros de mora de forma separada.

Passo ao reexame da matéria objeto da retratação, nos termos autorizados pelo art. 1.030, II, do CPC.

Analisando atentamente os autos, verifico
que o acórdão proferido por esta Câmara diverge da orientação firmada pelo STJ, ao manter a condenação com
incidência autônoma de correção monetária e juros moratórios, o que configura afronta direta ao entendimento vinculante acima referido.

Dessa forma, impõe-se a retratação parcial do acórdão, exclusivamente quanto à forma de atualização dos valores a serem restituídos.

Isso porque, d
e acordo com entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.368), à luz do artigo 406 do Código Civil, a taxa SELIC é o índice aplicável às obrigações de natureza civil, por englobar, de forma unificada, correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice ou taxa, senão vejamos:

"O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional"

(REsp 2199164/PR; Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
; j. 15/10/2025; trânsito em julgado 12/11/2025).".

Trata-se de recurso repetitivo, a qual possui caráter vinculante para todos os tribunais do país, nos termos dos
arts
.
927, III, e 1.040
do Código de Processo Civil.

Em outras palavras, antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, para fins de acréscimos legais, fica afastada a aplicação de um índice de correção junto com outra taxa de juros de mora, aplicando-se a taxa SELIC que já engloba, de forma unificada, a correção monetária e os juros de mora.

Nesses termos, os recentes precedentes do c. STJ:
REsp
no 2211797-SC, Min. Humberto Martins, DJEN 13/11/2025;
AREsp
no 3037427-BA, Min. Raul Araújo, DJEN 05/11/2025;
REsp
no 2008426-PR, Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, DJEN de 09/05/2025;
AgInt
no
AREsp
no 2594357-PB, Min. Maria Isabel
Gallotti
, DJEN de 16/05/2025.

Dessa forma, impõe-se a adequação do cálculo da atualização do débito aos parâmetros fixados pela Corte Especial do STJ, de modo que, quanto aos juros moratórios, incida apenas a taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios.

Destarte
, as quantias deverão ser atualizadas monetariamente a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescidas de juros de mora a partir da citação, sendo que
:

(a)
até 29/08/2024, aplica-se a taxa SELIC, englobando simultaneamente a correção monetária e juros de mora (Tema 1.368/STJ);

(b) a partir de 30/08/2024, vigência da Lei no 14.905/2024, a atualização monetária será feita pelo IPCA (ou do índice que vier a substituí-lo), enquanto os juros serão calculados pela SELIC, deduzido o índice de correção (
CC, art.
389, parágrafo único, e art. 406, ambos do Código Civil).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
exerço o juízo de retratação
, nos termos do art. 1.030, II, do CPC
, e

reconheço o equívoco na fundamentação adotada no acórdão anterior
,
reformo
-o
parcialmente para determinar que a incidência de encargos legais sobre os valores indenizatórios ocorra,
até 29/08/2024,

exclusivamente com base na taxa SELIC
, afastando-se qualquer cumulação com outros índices de correção monetária ou juros moratórios no período.

A partir de 30/08/2024, data de entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, a atualização monetária deverá ser feita com base no IPCA (ou outro índice que vier a substituí-lo), enquanto os juros de mora incidirão pela taxa SELIC,
deduzido
o índice de correção (CC, art. 389, parágrafo único, e art. 406, ambos do Código Civil).

Retornem os autos à eminente Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça para as providências pertinentes.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relatório

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025